Tribunal: CARF
Processo: 10715.003715/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/04/2007 a 29/04/2007
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, é de ser aplicada norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de informações de dados de embarque, por deixar de considerá-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra revogada. Assim, é de se excluir do presente lançamento todo e qualquer registro de embarque porventura feito em prazo inferior a sete dias, em estrita observância ao que determina a IN SRF no 28, de 1994, com a redação dada pela IN RFB no 1.096, de 2010. O prazo, foi alargado por legislação superveniente, aplicável retroativamente, por caracterizar LEX MITIOR.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.003715/2010-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.912 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMERICAN AIRLINES INC.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/04/2007 a 29/04/2007
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA
ANTES DE JULGAMENTO DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, ‘a’, do Código Tributário Nacional, é de ser aplicada
norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de informações de
dados de embarque, por deixar de considerá-lo intempestivo no prazo mais exíguo
exigido pela regra revogada. Assim, é de se excluir do presente lançamento todo e
qualquer registro de embarque porventura feito em prazo inferior a sete dias, em
estrita observância ao que determina a IN SRF no 28, de 1994, com a redação dada
pela IN RFB no 1.096, de 2010. O prazo, foi alargado por legislação
superveniente, aplicável retroativamente, por caracterizar LEX MITIOR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.003715/2010-00
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003715/2010-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3302-004.715, de 31 de agosto de 2017, fls. 409 a 4151, integrado pelo
Acórdão no 3302-006.020, de 27 de setembro de 2018, fls. 425 a 428, assim ementados:

Ac. no 3302-004.715:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/04/2007 a 29/04/2007
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI 37/1966 (IN
SRF 28/1994, 510/2005 E 1.096/2010). VIGÊNCIA E APLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de descumprimento do prazo de registro dos dados de embarque
na exportação estabelecido pelo art. 37 da IN SRF 28/1994, a multa instituída
pelo artigo 107, IV, e do DL 37/1966, deve ser mitigada diante do novo prazo
imposto pela IN SRF 1.096/2010, em decorrência da retroatividade benigna.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Walker Araújo.

Ac. no 3302-006.020:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/04/2007 a 29/04/2007
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003715/2010-00

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se
seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração e atribuir-lhes efeitos infringentes, para dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir os lançamentos relativos aos registros
de informações prestados dentro do prazo de sete dias

A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente à inaplicabilidade do prazo previsto na Instrução Normativa RFB
no 1.096, de 2010, por força da retroatividade benigna prevista no art 106, inc. II, do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) – CTN, nos casos de registro
extemporâneo de dados no SISCOMEX.

Nos termos do despacho de fls. 457 a 460, foi dado seguimento ao Recurso
Especial pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

A Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, requerendo que o mesmo não seja conhecido e caso conhecido que seja negado
provimento ao Recurso Especial, mantendo-se o lançamento em sua integralidade.

É o Relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003715/2010-00

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho de fls. fls. 457 a 460, senão vejamos:

No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
A decisão recorrida afastou a aplicação da multa para os casos em que embora
não tenha sido observado o prazo de 2 dias fixado na IN-SRF no 510, de 2005,
vigente à época da infração, o contribuinte cumpriu a obrigação no prazo de 7
dias, previsto na IN-RFB no 1.096, de 2010. A Turma entendeu que se aplica o
prazo maior de sete dias à espécie, por força da retroatividade benigna prevista
no art. 106, II, do CTN.
O acórdão indicado como paradigma é o de n° 3202-00.544, assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 21/01/2005 a 23/12/2005
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV. "E" DO DL 37/1966 (IN SRF n°
28/1994, 510/2005 E 1.09672010). VIGÊNCIA E APLICABILIDADE.
A expressão "imediatamente após1', constante da vigência original do art. 37 da
IN SRF no 28/1994, traduz subjetividade e não se constituí em prazo certo e
induvidoso para o cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque
na exportação. Para os efeitos dessa obrigação, a multa que lhe corresponde,
instituída no art. 107, IV, "e" do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833 2003, começou a ser passível de aplicação somente em
relação a fatos ocorridos a partir de 15/2 2005, data em que a IN SRF no
510.2005 entrou em vigor e fixou prazo certo para o registro desses dados no
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003715/2010-00

Siscomex. Não havendo, ã época dos fatos, dispositivo legal que fixasse prazo
certo para registro dos dados de embarque, não há como se caracterizar a
infração imputada, não sendo pertinente a aplicação da IN SRF n°. 1.096 2010.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NA
IN/RFB N° 1.096/2010 POR FORÇA DA RETROATIVIDADE BENIGNA
PREVISTA NO ART 106, II, DO CTN.
Para registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria, é
incabível a aplicação retroativa do novo prazo estabelecido na IN/RFB n°
1.096/10, por força da retroatividade benigna prevista no art. 106, n. do CTN.
visto que a nova normativa não deixou de tratar como infração o registro
extemporâneo dos dados, não cominou à conduta infracional penalidade menos
severa, nem deixou de tratar a conduta do transportador como contrária a
qualquer exigência.
Recurso Voluntário Provido em parte.
Recurso de Ofício provido.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3202-000.544, ao analisar a mesma
infração dos autos, afastou a aplicação retroativa da IN-RFB no 1.096/10, ao
entendimento de que a ampliação de prazo não se enquadra na hipótese de
retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, do CTN.
Bem configurado o dissídio de interpretação da legislação tributária.

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Mérito
No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial da Fazenda Nacional é com
relação à aplicabilidade do novo prazo para registro no Siscomex dos dados de embarque de
carga, previsto na IN-RFB no 1.096, de 2010, às infrações pendentes de julgamento.

A Contribuinte em seu recurso requer a aplicação da retroatividade benigna,
prevista no art. 106, inciso II do CTN, em relação à penalidade por atraso no registro de dados de
embarque de mercadorias.

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003715/2010-00

A questão já foi tratada por esta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, tendo essa Relatora o mesmo entendimento manifestado pela ilustre
Conselheira Tatiana Midori Migyiama, em seu voto proferido no Acórdão n.o 9303-006.336, de
21 de fevereiro de 2018, transcrevo como razões de decidir os bens lançados fundamentos
daquele acórdão:
[...]
Como consta dos autos, o presente caso trata da exigência da multa disposta no
art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto­Lei 37/66 – com as alterações da Lei
10.833/03, in verbis:

“Art. 107. Aplicam­se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta­a­porta, ou ao agente de carga; e
[...]”

Vê-se que o art. 107, inciso IV, alínea “e” promoveu à Receita Federal do Brasil
a especificação da forma e prazo que os sujeitos passivos deveriam observar para
o fornecimento de informações sobre veículo e carga transportada.

Tem-se, então, que a Receita Federal publicou a IN 28/94 – que disciplinou o
despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação. Tal IN trouxe,
entre outros, o art. 37 (Grifos meus):
“Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos.”

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003715/2010-00

Esse dispositivo contemplando como prazo o termo “imediatamente após
realizado o embarque da mercadoria” ressurgiu com a discussão sobre o prazo
que estaria abrangido pelo termo “imediatamente”, trazendo insegurança e
subjetividade na aplicação desse dispositivo.

Considerando tal subjetividade, houve várias discussões em torno desse termo,
tendo sido definido pela antiga 2a turma ordinária da 2a Câmara da 3a Seção a
tese encartada pela ilustre ex conselheira Irene Souza da Trindade de que a
“expressão “imediatamente após”, constante da vigência original do art. 37 da
IN SRF no 28/1994, traduz subjetividade e não se constitui em prazo certo e
induvidoso para o cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque
na exportação. Para os efeitos dessa obrigação, a multa que lhe corresponde,
instituída no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003, começou a ser passível de aplicação somente em
relação a fatos ocorridos a partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF no
510/2005 entrou em vigor e fixou prazo certo para o registro desses dados no
Siscomex.”

Nesse ínterim, compartilho desse entendimento. Ou seja, até 15.2.05, data em que
a IN SRF 510/05 entrou em vigor, não haveria como se aplicar qualquer prazo
para o sujeito passivo observar para o cumprimento da obrigação acessória, eis
que o termo “imediatamente após o embarque” está eivado de subjetividade, não
podendo impor ao sujeito passivo interpretações abstratas para se exigir a multa
em discussão.

Não obstante, quanto ao prazo a ser observado em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 15.2.05, entendo que não se deve aplicar o prazo que essa
IN definiu (dois dias), mas sim a mais benéfica que veio posteriormente com a IN
SRF 1.096/10, in verbis:

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003715/2010-00

“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.”

Cabe a aplicação retroativa do prazo de 7 dias trazida pela IN SRF 1.096/2010,
alcançando os fatos geradores ocorridos a partir de 15.2.05, pela aplicação do
art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN:

“Art. 106. A lei aplica­se a ato ou fato pretérito:
[...]
II – tratando­se de ato não definitivamente julgado;
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.”

Considerando que o prazo se dilatou por conta das instruções normativas, é de se
aplicar o prazo de 7 dias para o cumprimento da obrigação acessória a partir de
15.2.05.

Recordo também, que recente essa turma por unanimidade negou provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, quanto ao tema, no Acórdão n.o 9303-010.619, de
14/09/2020, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santo, e Acórdão n.o
9303-010.512 de 14/07/2020, de relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
conforme abaixo:

Processo no 10715.007657/2009-41
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-010.619 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 14 de setembro de 2020
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado SOCIETE AIR FRANCE ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003715/2010-00

MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE
JULGAMENTO DEFINITIVO
De acordo com o art. 106, II, ‘a’, do Código Tributário Nacional, é de ser aplicada
norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de informações de dados de
embarque, por deixar de considerá-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela
regra revogada. Assim, é de se excluir do presente lançamento todo e qualquer registro
de embarque porventura feito em prazo inferior a sete dias, em estrita observância ao
que determina a IN SRF no 28, de 1994, com a redação dada pela IN RFB no 1.096, de
2010. O prazo, foi alargado por legislação superveniente, aplicável retroativamente, por
caracterizar LEX MITIOR

Processo no 10715.002487/2010-42
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-010.512 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 14 de julho de 2020
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado PLUNA - LINEAS AEREAS URUGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/12/2006, 12/12/2006, 15/12/2006, 17/12/2006,
24/12/2006, 01/01/2007
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXIGIDAS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. PRAZO. ALARGAMENTO.
IN/RFB No 1.096/2010. RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE.
Em se tratando de processos ainda não definitivamente julgados, é de aplicação a
casos pretéritos o novo prazo estabelecido pela IN/RFB no 1.096/10 para
prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as
operações que execute. Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2008

De fato, essa regra vigente possui disposição que beneficia a Contribuinte, ao
considerar intempestivos somente os registros de embarque apresentados após o decurso de 7
(sete) dias contados da data da realização do embarque.

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003715/2010-00

A redação do referido dispositivo, vigente à época do lançamento, concedia o
prazo de apenas 2 (dois) dias, contado da data da realização do embarque aéreo, para que o
transportador efetivasse aludido registro e 7 (dias) para transporte marítimo (redação dada pela
Instrução Normativa no 510, de 2005).

Portanto, de fato, a nova redação deixou de considerar como infração a prestação
da informação em tela no prazo de até 7 (sete) dias da data do embarque, o que possibilita, em
tais casos - desde que a lide não tenha sido definitivamente julgada - a aplicação da
retroatividade benigna capitulada no artigo 106, inciso II, “a”, do CTN, dentre outras hipóteses.

Portanto, é de se aplicar o art. 106, II, ‘a - b’, do CTN, o qual impõe a
retroatividade da norma que deixa de considerar infrações certos atos ainda não definitivamente
julgados. ]
]
No presente caso, o acordão entendeu por aplicar a Retroatividade do artigo 106,
excluiu as multas impostas em decorrência das informações prestadas dentro do prazo de 7 dias
(IN SRF n. 1.096/2010), mantendo-se, por conseguinte as multas daquelas que foram prestadas
fora dos 7 (sete) dias previsto na IN SRF n. 1.096/2010.

No acordão de embargos, o relator acolheu os Embargos de Declaração para sanar
o vício de contradição, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir os lançamentos relativos aos registros de informações prestados
dentro do prazo de sete dias.

Compulsando aos autos (fls.1013 do Auto de Infração), constata-se que há
registros de embarque informados em prazo superior aos 7 (sete) dias previstos na IN SRF no
1.096/2010, impondo, assim, a manutenção do lançamento fiscal em relação ao registros de
embarque prestados fora prazo.

Desse modo, deve ser mantido o Acordão Recorrido que aplicou corretamente a
norma.

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003715/2010-00

Do Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital